Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-95.2017.8.05.0133
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000184-95.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. ITORORÓ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SHEILA LIDIANE DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS MUNICIPAIS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. Caso em exame

Remessa necessária oriunda de sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por servidoras públicas municipais contra atos do Município de Itaju do Colônia que reduziram unilateralmente suas cargas horárias e vencimentos, sem instauração de processo administrativo. Sentença que confirmou liminar e determinou o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais com percepção integral dos vencimentos e vantagens.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é válida a revogação de ato administrativo que ampliou a carga horária das impetrantes, quando ausente processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, especialmente diante da redução remuneratória daí decorrente.
III. Razões de decidir
A Administração Pública pode rever seus próprios atos, mas a anulação de atos administrativos que impliquem restrição de direitos exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

A revogação da ampliação da jornada de trabalho das impetrantes, com consequente redução de vencimentos, foi realizada por meio dos decretos nº 75/2017 e nº 76/2017, sem procedimento administrativo, contrariando o devido processo legal.

Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a redução de carga horária e remuneração de servidor estável demanda observância de garantias processuais básicas.
IV. Dispositivo e tese
Sentença mantida em Remessa Necessária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000296-37.2017.8.05.0142, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 09.02.2021; TJ-BA, Apelação nº 0004072-19.2014.8.05.0230, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 12.02.2020; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0000287-52.2013.8.05.0014, Rel. Des. Jatahy Junior, j. 12.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária em Mandado de Segurança n.
8000184-95.2017.8.05.0133
, em que figuram como rementente JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. ITORORÓ - BA e como interessados SHEILA LIDIANE DA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)